Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJe – RAI No 1008512-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, no Pedido de Medida de Proteção no 1623-82.2020.811.0013, deferiu a liminar pleiteada pelo Ministério Público e determinou o Agravante a realização de internação compulsória no infante, no prazo de 72 horas.
Alega, em sede de preliminar, ausência de interesse de agir processual e judicialização da saúde.
No mérito, argumenta acerca da divisão das obrigações na prestação de serviço de saúde entres os entes federativos, ausência de parecer do NAT e medicação recitada e não utilizada pelo menor.
Requer, ao final, concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
As causas que podem e devem ser apreciadas no plantão judicial estão descritas no art. 241 e ss da CNGC, in verbis:
Art. 241. Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias descritas no artigo 1o, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la.
§ 1o Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, observando o disposto no art. 259 da CNGC.
§ 2o Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência.
§ 3o Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial de urgência proferida por Juiz, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao oficial de justiça plantonista.
Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de:
I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.
Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de:
I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior;
II – pedido de reconsideração ou reexame;
III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;
IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;
V – pedido de liberação de bens apreendidos. (NEGRITEI)
No caso apreço, os documentos anexados no presente recurso, mormente a Consulta Processual extraída do sítio eletrônico deste Sodalício (Id. 39713990), demonstram que a decisão recorrida foi proferida pelo juízo a quo no dia 11/03/2020, tendo o Município Agravante apresentado contestação no dia 03/04/2020.
Verifica-se também que o Município Agravante vem adotando procedimentos para cumprir a decisão agravada desde o dia 27/03/2020, como afirmado pelo próprio Agravante na exordial recursal e avaliação do infante no CAPS, conforme se infere na Comunicação Interna no 517/2020 e Ofício no 020/2020/CAPS/SEMSA/PL (Id. 39713990).
Como se pode observar são fatos pretéritos iniciados muito antes do período de plantão judicial.
Trata-se, pois de medida que pode perfeitamente aguardar o retorno do horário de expediente normal do serviço forense.
Portanto, o pedido de efeito suspensivo encontra óbice de sua análise, no regime de plantão judicial, a teor do que dispõe o art. 242, VI, da CNGC e acima transcrito.
Não sendo caso que requer apreciação durante o plantão judiciário, deixo de apreciar a liminar e determino a distribuição do feito no horário forense.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista